Tribunal: STF
Processo: HC 218783
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos. 



    A defesa da agravante protocolou petição (Protocolo STF nº 71080/2022), em 15/9/22, na qual requer, em síntese:



    “6. Ante o exposto e ao mais alto conhecimento jurídico de Vossas Excelências, a peticionária requer seja levado para julgamento presencial em sessão ordinária o agravo regimental em Habeas Corpus n. 218.783/PR, viabilizando o acompanhamento e a realização de sustentação oral pelos impetrantes do writ em seu favor, pelo tempo regimental, opondo-se ao julgamento no plenário virtual.



    7. Alternativamente, caso a compreensão seja pela inadmissão da sustentação oral no agravo regimental, considerando que o ato coator representa posicionamento colidente com os princípios mais prestigiados pela Constituição da República, propõe-se que a C. 1ª Turma delibere a respeito do agravo regimental e, posteriormente, examinando-se o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursais e concluindo-se pelo seu acolhimento, destranque o procedimento do Habeas Corpus, apregoe-o e, então, colha a sustentação oral em favor da paciente, pelo tempo regimental.” (Grifos nossos).



 



    Examinados os autos, decido.



    Refiro, de início, as alterações introduzidas pela Lei nº 14.365/22 no art. 7º do Estatuto da Advocacia, que passou a assim dispor:



    ““Art. 7º (omissis) 



    § 2º-B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações: 



    [...] 



    II - recurso ordinário;



    [...]



    IV - recurso extraordinário;



    V - embargos de divergência;



    VI - ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária.”



    Anoto, ademais, a possibilidade de se realizar sustentação oral nas sessões em ambiente virtual (Emenda Regimental nº 53/2020 e Resolução STF nº 669/2020).



    Registro, ainda, nos termos das alterações promovidas pela referida Emenda Regimental, que 



    ““Art. 21-B. [...]



    § 2º Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas neste regimento interno, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.”



    O fato é que o pleito de sustentação oral ora em análise foi apresentado em 15/9/22, estando o processo incluído em pauta para a sessão virtual que se realizará de 23 a 30/9/22.



    Em hipótese assemelhada, a eminente Ministra Cármem Lúcia (HC nº 195.870-AgR/PR, DJe de 4/8/22) assim abordou a questão:



    “4. No art. 5º-A da Resolução/STF n. 642/2019, incluído pela Resolução/STF n. 669, de 19.3.2020, dispõe-se: 



    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual”. 



    Buscou-se, com essa norma, a compatibilidade da prestação jurisdicional com a garantia aos advogados de poderem fazer sustentação, se for o caso, conforme o interesse da parte. 



    5. As alterações promovidas pela Resolução/STF n. 669/2020 na Resolução/STF n. 642/2019 permitem sustentação oral nos julgamentos das classes processuais com previsão legal de sustentação oral. 



    6. A Lei n. 14.365, de 2.6.2022 alterou o art. 7º do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/1994), para incluir o § 2º-B: 



    “Art. 7º (…) 



    § 2º-B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações: 



    I - recurso de apelação; 



    II - recurso ordinário; 



    III - recurso especial; 



    IV - recurso extraordinário; 



    V - embargos de divergência; 



    VI - ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária”. 



    Com a alteração legislativa, a possibilidade de sustentação oral nos recursos em habeas corpus passa a estar expressamente autorizada pelo inc. VI do art. 2-B da Lei n. 14.365/2022. 



    7. Nos termos da Resolução n. 669/2020 deste Supremo Tribunal, não há necessidade de manifestação do Relator para o advogado encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico, nos casos de julgamento no plenário virtual, após a publicação da pauta e até quarenta e oito horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual. 



    8. Pelo exposto, anoto a possibilidade de sustentação oral no julgamento deste recurso, desde que apresentada tempestivamente na forma da Resolução n. 669/2020 deste Supremo Tribunal.”



    Por fim, não vislumbro razão para se determinar o julgamento presencial deste recurso.



    Isso porque o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que o voto do Relator, bem como as demais peças processuais, podem ser visualizados por todos os Ministros, o que propicia uma ampla e aprofundada análise do processo.



    Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de retirada do julgamento em ambiente virtual, o que não se evidencia na espécie.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de retirada do julgamento em ambiente virtual e anoto a possibilidade do pedido de sustentação oral.



    À Secretaria Judiciária desta Suprema Corte para providências.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente